Tribunal: STF
Processo: ARE 1547594
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO Agravo Interno – Deferimento do efeito suspensivo à apelação - Inexistência de motivo relevante para a suspensão da decisão agravada - Razões incapazes de convencer do desacerto da decisão - Manutenção desta por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.”



    Opostos embargos declaração, foram acolhidos para correção de erro material.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXVII e LIII, e 114, inciso VI, da Constituição Federal.



    Argumenta o recorrente , em síntese, que o Tribunal a Quo entendeu que “a presente demanda deriva de suposto descumprimento de norma trabalhista, razão pela qual deve então ser processada e decidida na Justiça do Trabalho”, contudo, “a causa de pedir que fundamenta a ação de origem não é a questão trabalhista da suposta não realocação da mãe do Recorrido durante a gravidez, mas tão somente o suposto dano causado pelo Recorrente ao Recorrido e suas consequências jurídicas, matéria esta de competência da justiça comum”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Não merece provimento o presente recurso. 



    Ao contrário do alegado pela agravante, a causa de pedir da ação é, de fato, a não realocação da genitora do agravado, que trabalhava em local insalubre, para o setor administrativo, durante a gravidez. 



    Tal conclusão é extraída da narrativa apresentada na exordial:



    “Apesar de ter sido comunicada sobre o fato de que a estava grávida, a requerida não realocou a mãe do requerente para o setor administrativo como determina a NR-32 e o art. 394-A da CLT. A requerida manteve a mãe do requerente em local insalubre mesmo estando ciente dos riscos inerentes à gestação (microcefalia, hidrocefalia, atraso mental, redução de inteligência, e, até, abortamento ou interrupção da gravidez).” (fls. 03 dos autos de origem)



    Isto é, o fundamento de fato da pretensão do agravado é a não realocação de sua genitora no local de trabalho, de modo que a indenização decorrente do suposto dano advindo dessa conduta é de competência da Justiça do Trabalho, tal como citado pela decisão agravada, por força do artigo 114, VI, CF. 



    Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da Justiça competente para o julgamento do feito, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.158.792/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO CARACTERIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.094.889/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/10/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Competência. Justiça comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 882.144/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO COMPETENTE. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DERIVA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.334/DF-AgR, Segunda Turma, Relator a a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente